Tribunal: TJSP
Processo: 1027266-58.2015.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-08-16
Data de publicação: 2020-08-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000646395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1027266-58.2015.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s) São
Paulo Previndência - SPPREV e outro e Agravado(s) Abel Domingues e outros
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de
Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE).
São Paulo, 16 de agosto de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1027266-58.2015.8.26.0053/50001 -Voto no 46.226
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 46.226
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
1027266-58.2015.8.26.0053/50001 SÃO PAULO
AGRAVANTES: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRA
AGRAVADOS: ABEL DOMINGUES E OUTROS
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que inadmitiu o
recurso extraordinário.
A decisão que inadmite recurso deve ser desafiada pelo agravo
previsto no art. 1.030, § 1o, c.c. o art. 1.042, do CPC.
Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo interno (fls. 01/08 do Incidente
50001) interposto contra decisão que, com fundamento no artigo 1.030,
V do Código de Processo Civil, inadmitiu o recurso extraordinário.
Alegaram as agravantes, em síntese, a impertinência dos
Temas 82/STF (RE 573.232/SC) e 499/STF (RE 612.043/PR), pois a
hipótese não trataria de verificação de legitimidade ativa para
cumprimento de sentença obtida em Mandado de Segurança coletivo,
mas dos supostos efeitos que a propositura da impetração coletiva por
associação repercutiria sobre a prescrição de créditos dos associados
que não teriam concedido autorização, nos termos do art. 5o, inciso XXI
da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1027266-58.2015.8.26.0053/50001 -Voto no 46.226
3
É o relatório.
O recurso não merece conhecimento.
Com efeito, a decisão que inadmite o recurso para as
Instâncias Superiores, como no caso, desafia o agravo previsto no art.
1.030, § 1o, c.c. o art. 1.042, ambos do Código de Processo Civil,
recurso que deve ser dirigido para conhecimento da Corte Superior.
O agravo interno, porém, é dirigido para conhecimento do
mesmo órgão que negou seguimento ao recurso extraordinário, o que
subtrai a competência da Corte Superior para conhecimento da
irresignação, não sendo, assim, possível a aplicação do princípio da
fungibilidade.
Nesse sentido:
Agravo Interno/Regimento. Recurso Extraordinário não
admitido. Recurso manifestamente incabível. Arts. 1.030,
§ 1o, e 1.042 do CPC. Impossibilidade de aplicação do
princípio da fungibilidade recursal. Prazo recursal não
interrompido. Certificação do Trânsito em Julgado.
1. Contra a decisão monocrática que não admite o
recurso extraordinário, nos termos do art. 1030, V, do
CPC, não cabe agravo interno/regimental, mas agravo
para o Supremo Tribunal Federal, conforme previsão
expressa dos artigos 1030, §1o, e 1042 do Estatuto
Processo Civil.
2. Há, na espécie, erro grosseiro, a impossibilitar a
aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que
não suspende nem interrompe o prazo para a
interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1027266-58.2015.8.26.0053/50001 -Voto no 46.226
4
do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o
recurso extraordinário.
4. Agravo interno/regimental não conhecido. (AgRg no
RE no AgInt no AgRg no AREsp 1236999/SC, Rel.
Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, j.
7.11.2018, DJe 20.11.2018).
Assim, em razão da sistemática recursal adotada pelo
Código de Processo Civil de 2015, não conheço do agravo interno.
Anoto a existência de recurso contra a decisão que
inadmitiu o Recurso Especial, cuja competência para apreciação é da
Corte Superior (fls. 452/457).
Subam os autos, oportunamente, ao Col. Superior
Tribunal de Justiça.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)